Tribunal: TJES
Processo: 5000068-55.2024.8.08.0055
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000068-55.2024.8.08.0055

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS ESPINI TONOLI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. QUALIFICADORAS AMPARADAS EM

ELEMENTOS CONCRETOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Lucas Espini Tonoli contra a decisão que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, §2º, VI, §2º-A, I e §7º, IV, c/c art. 14, II, e art. 150 c/c art. 61, II, “e”, do CP). A defesa sustenta, em tese principal, a absolvição sumária por negativa de autoria. Subsidiariamente, pleiteia a impronúncia, a desclassificação para lesão corporal e o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se estão presentes os pressupostos legais para absolvição sumária por negativa de autoria;

(ii) verificar a existência de indícios mínimos que autorizem a pronúncia;
(iii) avaliar a possibilidade de desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal;

(iv) examinar se as qualificadoras devem ser afastadas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia demanda apenas a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, nos termos do art. 413 do CPP, sendo prematura a absolvição sumária ou impronúncia quando presente dúvida sobre a autoria.

4. Os autos contêm depoimento judicial da vítima e testemunha presencial, apontando de forma clara o dolo de matar, o que inviabiliza o acolhimento da tese de desclassificação para lesão corporal.
5. A intenção de ocultar o cadáver após o ataque evidencia o
animus necandi,
não se podendo afastar, de plano, o dolo homicida.
6. As qualificadoras (meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio) estão minimamente amparadas por elementos concretos nos autos, não sendo manifestamente improcedentes, o que impõe a submissão de sua apreciação ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presença de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime justificam a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri.

Não sendo evidente a ausência de
animus necandi,
descabe a desclassificação para lesão corporal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, art. 413; CP, arts. 121, §2º, VI, §2º-A, I, §7º, IV, c/c art. 14, II; art. 150 c/c art. 61, II, “e”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RHC 112.313/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 30/11/2020;
TJES, RSE 0009663-05.2018.8.08.0014, Rel. Des. Subst. Marcos Antônio B. de Souza, julg. 09/03/2022;

TJES, RSE 0005194-76.2016.8.08.0048, Relª Desª Elisabeth Lordes, DJES 07/10/2021;

STJ, AgRg no REsp 1845702/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 29/06/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
50
0
0068
-
55
.20
2
4
.8.08.00
55

RECORRENTE: LUCAS ESPINI TONOLI

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

LUCAS ESPINI TONOLI
, em face da sentença que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri de Marechal Floriano, em decorrência da prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2º, inciso VI, §2º-A, inciso I e §7º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 150 c/c 61, inciso II, alínea e, todos do Código Penal.

Razões recursais pugnando a Defesa, pela absolvição sumária face a negativa de autoria. Subsidiariamente, pleiteia pela impronúncia, sob o argumento de inexistência de elementos mínimos ao prosseguimento da acusação. De forma subsidiária, requer seja operada a desclassificação do crime de homicídio tentado para o de lesão corporal, bem como o decote das qualificadoras impressas no §2º, inciso VI e §2º-A, inciso I, do art. 121, do CP.

Pois bem.
A
nalisei detidamente os autos e verifico que o recurso
não
merece
ser acolhido.

Explico fixando os fatos articulados na peça de ingresso e nas demais ponderações empreendidas, principalmente na sentença recorrida.

O Recorrente postula,
em tese principal, a absolvição sumária
por negativa de autoria. Subsidiariamente, pleiteia a
impronúncia
, por ausência de indícios mínimos de autoria. Como terceiro pleito, requer a
desclassificação do delito de homicídio tentado para o crime de lesão corporal
, e, por fim, o
afastamento das qualificadoras.

É certo que a
decisão de pronúncia configura-se como
mero juízo de admissibilidade da acusação
, nos termos do art. 413 do CPP, sendo suficiente a
comprovação da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação
.

No presente caso,
há robustos elementos indiciários
nos autos, especialmente o
depoimento judicial da vítima
, que afirma ter sido atacada brutalmente pelo recorrente, com golpes de enxada e faca, bem como o depoimento de testemunha presencial que interveio para evitar sua consumação. Os indícios apontam para o dolo de matar, sendo
manifestamente inviável a absolvição sumária ou impronúncia
neste estágio processual.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que,
havendo dúvida sobre a autoria ou circunstâncias do crime, deve-se aplicar o princípio do
in dubio pro societate
, remetendo-se a análise da culpabilidade ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa:

“
Existindo indícios suficientes de
autoria e prova da materialidade delitiva, impõe-se a pronúncia, sendo defeso ao magistrado togado realizar análise aprofundada da prova sob pena de usurpação da competência do Júri.”

(STJ, RHC 112.313/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 30/11/2020)

Quanto ao pedido de
desclassificação para lesão corporal
, melhor sorte não socorre ao recorrente, na medida em que c
omo afirmado na decisão de origem, o recorrente
agiu de forma sorrateira e violenta
, desferindo
golpes de enxada na cabeça e facadas na vítima
,
evidenciando a
intenção de matar (animus necandi)
. A tentativa de enrolar o corpo em lençol para ocultação do cadáver reforça essa intençã
o.

A jurisprudência é clara ao reconhecer que,
na dúvida sobre o dolo homicida, a matéria deve ser apreciada pelo Júri
:

“
A desclassificação para lesão corporal somente é admissível se evidenciada de forma incontestável a ausência de
animus necandi
, o que não se observa no caso concreto.”
(TJES, RSE 0009663-05.2018.8.08.0014, Rel. Des. Subst. Marcos Antônio B. de Souza, julg. 09/03/2022)

Como se vê, quando as provas dos autos não permitem que seja, prontamente, reconhecida a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal, deve-se pronunciar o acusado, cabendo, pois, ao Conselho de Sentença a análise da culpabilidade do Réu.

Quanto ao pleito de
afastamento das qualificadoras
previstas nos §2º, inciso IV e §2º-A, inciso I, do artigo 121
(meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio), também não
merece
prospera
r
.

E isso porque, conforme destacado na decisão recorrida, há
elementos concretos nos autos
que indicam,
ao menos em tese
,
a incidência de tais qualificadoras. O afastamento
somente é cabível quando manifestamente improcedentes
, o que
não se verifica
na espécie.

“
O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.”
(STJ, AgRg no REsp 1845702/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 29/06/2020)

“
No que concerne às qualificadoras, aplica-se o princípio do
in dubio pro societate.
A sua exclusão somente é cabível quando manifestamente descabidas.”
(TJES, RSE 0005194-76.2016.8.08.0048, Relª Desª Elisabeth Lordes, DJES 07/10/2021)

Dessa forma, não se tratando de qualificadoras manifestamente improcedentes, a apreciação de sua incidência deve ser reservada ao Júri Popular, Tribunal constitucionalmente competente.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo
integralmente a decisão de pronúncia
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.